Tribunal: TCU
Processo: 030.181/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo sr. Edeijavá Rodrigues Lira e pela Fundação Universidade de Brasília contra decisão que julgou irregulares suas contas e os condenou solidariamente em débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelo sr. Edeijavá Rodrigues Lira, ex-diretor-presidente da Fundação Universitária de Brasília (Fubra), e pela Fundação Universidade de Brasília (FUB) contra o Acórdão 13414/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pelo sr. Edeijavá Rodrigues Lira e pela Fundação Universidade de Brasília (FUB) para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. em consequência do subitem anterior, tornar sem efeito o Acórdão 13414/2020-TCU-Primeira Câmara , dada a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, nos termos do art. 2o da Resolução TCU-344/2022, arquivando-se o processo; e 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Procuradoria da República no Distrito Federal.